Tribunal: STF
Processo: ARE 1520025
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENORES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO. CRIMES DE LATROCÍNIO TENTADO E DE CORRUPÇÃO DE MENORES. (1) MATERIALIDADES E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ROBUSTA DE QUE O RÉU PRATICOU EFETIVAMENTE OS CRIMES NARRADOS NA DENÚNCIA. (2) PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE. 
(3) PALAVRAS DE AGENTES PÚBLICOS VÁLIDAS E COESAS COM AS PROVAS DOS AUTOS. (4) LATROCIDA QUE AGIU COM ‘ANIMUS NECANDI’, CONDUTA DE QUEM PRETENDE MATAR. (5) SUBTRAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA VÍTIMA E FACADAS CONTRA ELA. NÃO OCORRÊNCIA DO EVENTO MORTE POR CIRCUNSTÂNCIAS ESTRANHAS À VONTADE DO AGENTE. CARACTERIZAÇÃO DA TENTATIVA. (6) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO. IMPOSSIBILIDADE. (7) PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CABIMENTO. (8) O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES TEM NATUREZA FORMAL. (9) FUNDAMENTAÇÃO ‘PER RELATIONEM’. POSSIBILIDADE. (10) DOSIMETRIA DAS PENAS. PENASBASE FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. (11) CRIME DE LATROCÍNIO. TENTATIVA. FRAÇÃO MANTIDA. (12) CRIMES DE CORRUPÇÃO DE MENORES. DUAS VÍTIMAS. AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. HIPÓTESE DE CONCURSO FORMAL DE CRIMES. (13) REGIME PRISIONAL FECHADO PARA OS DOIS CRIMES. MANUTENÇÃO. 
(14) PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO” 
(fl. 1, e-doc. 378).



    Não foram opostos embargos de declaração contra essa decisão.



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter a Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça paulista contrariado o caput e o inc. LVII do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 386).



    Afirmou que “a vítima [J H C], em juízo, que os réus e uma terceira pessoa do sexo feminino teriam anunciado o roubo em que fora vítima e que o [corréu P H P S] teria lhe desferido golpes de faca em sua cabeça e que ficou sabendo que um dos elementos também teria sido atingido pela faca e soube que foram presos na unidade de saúde e reconhecidos. Relatou que foi [o corréu 
P H P S] quem pegou a faca com a menina que estava sentada na frente, bem como foi o agente que lhe desferiu as facadas. Quando saiu do carro não foram atrás de si, os roubadores foram embora. Em juízo reconheceu os agentes e consignou que [o agravante, G O N] foi quem assumiu o volante, sendo 
[o corréu] Pedro o rapaz que portava a faca no banco traseiro e lhe desferiu as facadas” (fl. 4, e-doc. 386).



    Sustentou que o agravante “foi categórico em afirmar que não se lembrar de nada que aconteceu, acreditando que estava sob efeitos de droga e bebida alcoólica. Disse que em momento algum atacou a vítima. Já respondeu por ato infracional de tráfico e dois roubos. Não conhecia os policiais que o prenderam. Afirmou que [o corréu P H P S] ele conheceu por meio de sua namorada, 
R. P. F., bem como a outra adolescente, sendo que apenas sabia da idade da primeira” (fl. 5, e-doc. 386).



    Assinalou que “houve falha na definição da autoria do crime e por insuficiência de provas, é certo que a autoria restou duvidosa” (fl. 6, e-doc. 386).



    Asseverou que, “no tocante ao crime de corrupção de menores, não há provas de que as adolescentes foram efetivamente corrompidas em tal ocasião específica, esperando seja afastado o reconhecimento do concurso material entre ambos os delitos. Nenhuma prova restou produzida nestes autos, em este sentido” (fl. 7, e-doc. 386).



    Mencionou decisões de outros tribunais estaduais, nos quais réus foram absolvidos de acusações de crime de latrocínio, e defendeu a absolvição do agravante no caso em espécie, alegando que ”não há qualquer necessidade de revolvimento do material probatório, eis que se trabalha no recurso a partir dos dados fáticos contemplados e admitidos no próprio acórdão atacado. O Recorrente simplesmente discute a correta hermenêutica dada à questão constitucional – afronta ao princípio da isonomia, art. 5º, caput, da CF” (fls. 7-8, e-doc. 386).



    Estes os pedidos:



    “Por todo o exposto, requer-se seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, de modo que essa Colenda Corte Suprema, com fulcro no art. 102, III, ‘a’ da Carta Magna reconheça a violação ao artigo 5º da Constituição Federal por parte do acórdão guerreado para conferir ao Recorrente:



    - Reformar o V. Acórdão prolatado para:



    - ABSOLVER o acusado do crime que lhe é imputado na peça final do MP, ou seja, LATROCÍNIO TENTADO (art. 157, § 3.º c/c art. 14, II, todos do CPB), nos termos do art. 386, VII do CPP,em razão de falta de provas contundentes a uma condenação, valendo em favor do mesmo o brocardo latino do in dubio pro reo.



    - Em não sendo caso de absolvição por não estar provada a conduta criminosa do delatado, ad argumentandum tantum, deve essa conduta ser desclassificada para o delito previsto no art. 157, caput, do CPB, na modalidade tentada, tendo em vista que não ocorreu nenhum dos resultados qualificadores do § 3º do mesmo artigo e ainda a incompatibilidade do instituto da tentativa com os delitos qualificados pelo resultado.



    - Absolver o apelante quanto ao crime do artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, ou, alternativamente, em caso de condenação, seja a pena substituída por PENAS RESTRITIVASDE DIREITO. 



    - Alternativamente, em caso de remota condenação, com o reconhecimento da incidência da causa de diminuição prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, (crime tentado), valendo-me também de critério proporcional de sua participação de menor importância, nos termos do artigo 29, p. 1º, do Código Penal” 
(fls. 14-15, e-doc. 386).



    O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões ao recurso e pediu o não processamento e, subsidiariamente, o desprovimento do recurso (e-doc. 391).



    3. O Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal estadual inadmitiu o recurso extraordinário pelos fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta, impossibilidade de reexame de fatos e provas e argumentação deficiente, com incidência das Súmulas ns. 279 e 284 deste Supremo Tribunal (e-doc. 4).



    4. No agravo, o agravante sustenta que “fica evidente que o Recurso Extraordinário teve sua admissibilidade erroneamente negada pela v. decisão atacada, uma vez que restaram perfeitamente demonstradas e especificadas as violações ao direito federal perpetradas pelo acórdão que desproveu a apelação deste Agravante” (fl. 10, e-doc. 400).



    Frisa que “a análise que se pretende com o referido Recurso Extraordinário não implica reexame de provas, visto que o desacerto do veredicto é evidente. Com fundamento no que dispõe a legislação federal e convencional sobre o assunto, elencados acima” (fl. 10, e-doc. 400).



    Defende a “reconsideração do juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto para que seja conhecido e provido, a partir de uma devida análise do mérito nele alegado”



    Repete os pedidos apresentados no recurso extraordinário (fls. 10-11, e-doc. 400).



    O Ministério Público de São Paulo apresenta contrarrazões ao agravo e pede “o não conhecimento e, eventualmente, o desprovimento do agravo” (fl. 8, e-doc. 404).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Pretende-se, no presente recurso extraordinário com agravo, afastar os óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário, em que pleiteado o reconhecimento de ofensa direta ao caput e ao inc. LVII do art. 5º da Constituição da República, para que seja declarada: a) a absolvição do agravante, por alegada ausência de provas do cometimento dos crimes imputados; b) a desclassificação do delito do inc. II do § 3º do art. 157 c/c inc. II do art. 14 do Código Penal (tentativa de latrocínio) para o delito do caput do art. 157 c/c inc. II do art. 14 do Código Penal (tentativa de roubo); c) a absolvição do crime do art. 244-B da Lei 
n. 8.069/1990, ou, alternativamente, a substituição da pena de reclusão deste crime por penas restritivas de direito; e, d) em caso de condenação, o reconhecimento da causa de diminuição do inc. II do art. 14 c/c § 1º do art. 29 do Código Penal ao agravante, pelo critério de participação de menor importância nos delitos cometidos.



    7. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta, impossibilidade de reexame de fatos e provas e argumentação deficiente, com incidência das Súmulas 
ns. 279 e 284 deste Supremo Tribunal. 



    No presente agravo, o agravante limita-se a repetir as razões do recurso extraordinário, sem infirmar os fundamentos da decisão agravada, os quais, por esse motivo, subsistem.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível agravo no qual não se infirmam todos os fundamentos da decisão questionada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENDIDA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO INC. VI DO ART. 40 DA LEI 
N. 11.343/2006. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.472.891-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.3.2024).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Ausência de desconstituição dos fundamentos utilizados pelo tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Súmula 287/STF. 



    1. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula 287/STF. Precedente. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.475.201-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 21.3.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TORTURA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.415.576-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.3.2023).



    8. Em 27.10.2023, o juízo da Segunda Vara Criminal do Foro de Praia Grande/SP condenou o agravante pelos crimes do inc. II do § 3º do 
art. 157 c/c inc. II do art. 14 do Código Penal (tentativa de latrocínio) e do art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, na forma do art. 69 do Código Penal (corrupção de menores em concurso material), duas vezes, às penas somadas de quinze anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, e seis dias-multa, pelos seguintes fundamentos:



    “[G O N], vulgo ‘baleado’, está sendo processado como incurso no artigo 157, parágrafo 3º, inciso II, c.c. o artigo 14, inciso II, do Código Penal, bem como no artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, por duas vezes, na forma do artigo 69, do Estatuto Repressivo, e os dois crimes em concurso material, pois, nos termos da denúncia, no dia 30 de maio de 2022, por volta das 22h00min, na Rua Dolomita, bairro Nova Mirim, nesta cidade e Comarca de Praia Grande, em concurso de agentes e com unidade de desígnios com [P H P S], e as adolescentes A. B. S. S., nascida em 28 de abril de 2006, e R. P. F., nascida em 14 de abril de 2006, subtraíram, para si e para outrem, mediante grave ameaça e violência exercida com emprego de duas armas brancas, um aparelho celular da marca LG, uma carteira contendo documentos e cartões bancários, a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais), em espécie, além do veículo da marca Renault/Sandero EXPR 10, de placas PYN2B19 São Paulo/SP, cor prata, ano 2001 – modelo 2002, pertencentes à vítima [J H C], somente não resultando de tal violência a morte da vítima por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. 



    Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e de local mencionadas no parágrafo anterior, [G O N], em concurso de agentes e com unidade de desígnios com [P H P S], corromperam e facilitaram a corrupção das adolescentes A. B. S. S., nascida em 28 de abril de 2006, e R. P. F., nascida em 14 de abril de 2006, com elas praticando a infração penal acima descrita. (...)



    Com efeito, a materialidade do ilícito descrito na denúncia está demonstrada pelos boletins de ocorrência (fls. 10/12 e 81/85), auto de exibição e apreensão (fls. 64 e 66), auto de entrega (fls. 63), fotografias (fls. 21/27, 74/80 e 86/94), relatórios de investigação (fls. 95/105 e 233/235), laudo pericial (fls. 394/395), bem como pela farta prova oral coligida. A autoria foi elucidada e aponta para o réu.



    A vítima [J H C], em juízo, disse que os fatos se deram entre nove e meia e dez horas da noite; que aceitou fazer uma corrida do bairro Vila Mirim até o Melvi, os quais já conhecidos pelo risco, mas como nunca fora roubado antes, pensou que compensaria aceitar o chamado. Que no veículo ingressaram os dois rapazes e as duas moças e, no fim da corrida, já no bairro Melvi, eles anunciaram o roubo; que a moça do banco da frente apontou uma faca para o depoente e um dos rapazes colocou outra faca em sua garganta, acreditando que seja o réu [P H P S], que era o maior e o qual ele atingiu quando da sua reação e fuga. Que foi colocado entre os bancos do motorista e passageiro; que um dos rapazes assumiu a condução do veículo; que eles disseram que estavam indo até o Samaritá; que um deles permaneceu com a faca em sua espinha, porém, em determinado momento sentiu que pegaram uma estrada de terra pela vibração do veículo, de modo que ele deduziu que seria morto, motivo pelo qual começou a pensar em reagir. Desta feita, como os agentes também pediram para que fizesse ‘PIX’, ele alegou que necessário o uso de sua digital, assim, ele conseguiu tomar uma faca e entrou em luta corporal com os roubadores, sendo que essa faca quebrou o cabo e o agente pediu a faca que estava com a menina, passando a lhe esfaquear na cabeça, mas ato contínuo conseguiu abrir a porta e fugir. Ouviu um deles dizendo que tinha sido acertado pela faca. Os agentes fugiram e ele começou a pedir por socorro, de modo que achou que morreria e deitou-se ao chão, mas um carro passou, voltou e lhe prestou socorro. Consignou que fez exame de corpo de delito junto ao IML. Na delegacia identificou os quatro roubadores. Disse que, como acertou um deles, eles foram até uma unidade de saúde e por isso foram identificados, já que se constatou que foram tais agentes que desceram do veículo roubado. (...)



    A testemunha Dr. Alex Mendonça do Nascimento, Delegado de Polícia, disse que conseguiram as imagens do momento em que os agentes deixaram [P H P S] no UPA e, com base em tais imagens, conseguiram a identificação dos demais envolvidos, sendo que na posse de mandado de busca e apreensão, localizaram um boné na casa de 
[G O N], bem como uma camisa de time de futebol usada por uma das adolescentes no momento do crime. Afirmou que a vítima foi ouvida na delegacia e, pelo que se recorda, foi [G O N] quem rendeu a vítima e Pedro assumiu a direção do automóvel. O autor das facadas soube que foi [G O N]. (...)



    A testemunha Gabriel Geovani Pariz, policial civil, disse que estava de plantão no dia dos fatos e foram até o hospital com o delegado de polícia, onde conversaram com [P H P S], que revelou o nome dos outros autores do crime. Afirmou que acompanhou o reconhecimento feito pela vítima. Na casa de [G O N] encontraram o boné utilizado pelo agente, espada, canivetes e uma vestimenta também usada no crime. Não conhecia os envolvidos antes dos fatos. Pelo que a vítima disse, compreendeu que [P H P S] teria sido golpeado, mas [G O N] foi quem a feriu. (...)



    Não obstante a negativa do agente, que aduz nada se recordar sobre os fatos, acreditando estar sob efeito de drogas e álcool, entendo que fantasiosa e inverossímil tal narrativa, até mesmo porque ausente qualquer amparo probatório para lhe dar o mínimo de credibilidade, assim, louvável os esforços defensivos para sua absolvição, todavia, de rigor a condenação. (...)



    E da narrativa apresentada pelo ofendido conclui-se que o réu agiu ativamente na empreitada criminosa, sendo inclusive o responsável pela assunção da condução do veículo automotor, de modo que mesmo que não tenha sido o responsável direto pelos golpes de arma branca, sua participação no delito não se deu em menor importância, mas muito pelo contrário, haja vista que ingressou no veículo em posse de faca e com o objetivo de, com os demais comparsas, subtrair bens de valores do ofendido, ou seja, trata-se de caso de coautoria explícita no cometimento do crime e aqui, ainda, novamente vale destacar que fantasiosa a versão pelo acusado apresentada, posto que incrível que nada se recorde de fatos de tamanha violência e gravidade, sendo certo que consciente estava quando prestou socorro ao comparsa ferido, sendo ele o responsável por conduzir o grupo ao hospital no veículo roubado. (...)



    Em relação ao crime de corrupção de menores, há anos nesta Comarca, pude perceber nos últimos tempos o aumento significativo de infrações praticadas com o envolvimento de adolescentes. Desse modo, penso que é caso de adotar o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça em sua Súmula 500 – A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal –, sob pena de punir da mesma forma agentes que não envolvem e outros que contam com o auxílio de adolescentes em infrações penais, chamando ao mundo do crime ainda em tenra idade pessoas sem a personalidade formada. (...)



    Artigo 157, parágrafo 3º, inciso II, c.c. o artigo 14, inciso II, do Código Penal: (...)



    Em última fase, reconhecendo a incidência do artigo 14, inciso II, do Código Penal, valendo-me de critério proporcional, tendo em vista o iter criminis percorrido, uma vez que gravemente ferida a vítima com diversos golpes na cabeça, de modo que o desfecho fatal foi por muito pouco evitado, reduzo a reprimenda na fração mínimo de 1/3, resultando assim nas penas de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 06 (seis) dias-multa, estes pelo mínimo unitário legal.



    Artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90: (...)



    Havendo pluralidade de ações típicas, com pluralidade de resultados típicos, é caso de se aplicar o concurso material, na forma do artigo 69 do Código Penal, assim, resulta a pena definitiva de 
15 (quinze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 06 (seis) dias-multa, estes pelo mínimo unitário legal. Destacando que foram dois os delitos de corrupção de menores, haja vista que duas adolescentes diversas foram corrompidas pelo agente” (fls. 1-7, 
e-doc. 329).



    9. Em 23.5.2024, a Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo agravante, apenas para “reconhecer, para os crimes de corrupção de menores, o concurso formal de crimes, previsto no art. 70, ‘caput’, do Código Penal, redimensionando a pena final do réu [G O N] para 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, regime fechado, além de 06 (seis) dias-multa” (fl. 1, e-doc. 58), mantida a condenação imposta na sentença. Confiram-se trechos do acórdão recorrido do Tribunal estadual:



    “1. Materialidades e autoria comprovadas com relação aos crimes de latrocínio tentado e de corrupção de menores. Circunstâncias do caso concreto indicam os dolos adequados às espécies.



    2. A palavra da vítima assume fundamental importância, eis que, em sede de crimes contra o patrimônio (especialmente quando se trata de crime de roubo), normalmente tocados de clandestinidade, é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais. (...)



    3. Validade dos depoimentos de agentes públicos. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, ‘a priori’, valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais ‘lato sensu’. Precedentes do STF (...) 



    4. Os fatos tipificaram o crime de latrocínio tentado descrito na denúncia, porquanto emergiu da instrução probatória que, após a subtração dos bens da vítima, os criminosos desferiram facadas contra ela, restando inegável o ‘animus necandi’ nas suas condutas, como fruto da violência por eles empregada visando ao êxito da empreitada criminosa. 



    5. Sendo o latrocínio um crime complexo, cujos crimes membros são o homicídio e o roubo, algumas dificuldades de interpretação se apresentam quando um dos componentes do crime não se consuma. Naturalmente, se não se consumar nem a subtração nem a morte, haverá tentativa de latrocínio. Realizando-se somente a subtração e não a morte, haverá igualmente a tentativa de latrocínio.



    6. Desclassificação do crime de latrocínio para o de roubo sob a singela assertiva de que inexistem provas certas de que o réu agiu com ‘animus necandi’. Impossibilidade. Crime dessa natureza retrata ações complexas, compostas de duas condutas distintas, uma voltada contra o patrimônio da vítima, outra contra a integridade física. A conduta tratada nos autos, basta ler a prova colhida, é típica de quem pretende matar. Quem aborda a vítima empunhando uma faca para subtrair seus bens e desfere golpes contra ela, só pode estar pretendendo matá-la. A intenção é clara. E mesmo que ela fosse direcionada apenas para o roubo, o resultado, pela previsibilidade, implica no reconhecimento do crime de latrocínio. Não é preciso, para a caracterização do latrocínio, tentado ou consumado, que se prove a intenção de matar do agente, bastando que na prática esta ocorra. Não há falar-se, portanto, em desclassificação para um crime de roubo consumado ou tentado. (...) Efetivamente, a figura típica do latrocínio se consubstancia no crime de roubo qualificado pelo resultado, em que o dolo inicial é o de subtrair coisa alheia móvel, as lesões corporais ou a morte sendo decorrentes da violência empregada, atribuíveis ao agente a título de dolo ou culpa. Doutrina de Júlio Fabrinni Mirabete e Cezar Roberto Bitencourt.



    7. Não cabimento da participação de menor importância, uma vez que restou suficientemente comprovado o prévio ajustamento de condutas, todas voltadas para o mesmo fim criminoso, bem como o domínio do fato e do resultado por todos os envolvidos na prática delituosa. (...) À evidência, não há falar-se em participação de menor importância, tendo o réu agido verdadeiramente como coautor.



    8. O crime de corrupção de menores tem natureza formal, sendo prescindível a prova da efetiva corrupção do adolescente, uma vez que o objeto jurídico tutelado é a própria moralidade do adolescente, objetivando coibir a prática de crimes na qual ele se veja explorado. Súmula n. 500, do STJ. Precedentes do STF (...)



    10. Dosimetria das penas. (...)



    11. Terceira fase. Crime de latrocínio. Reconhecimento da tentativa. A definição do percentual de diminuição da pena pela tentativa, prevista no art. 14, II, do Código Penal, deve levar em consideração a proximidade do resultado almejado pelo agente. Aliás, o entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: (...)



    12. Corrupção de menores praticados contra duas vítimas. Concurso material de crimes. Reforma. Se o agente pratica o crime, contra duas ou mais pessoas de uma só vez, ocorre o concurso formal, nos termos do art. 70, ‘caput’, do Código Penal. A respeito do ‘quantum’ de majoração da pena, em razão do concurso formal de crimes, a doutrina e a jurisprudência entendem que o aumento da reprimenda deve levar em consideração o número de infrações praticadas.



    13. (...) Já com relação aos crimes de corrupção de menores, também mantenho o regime fechado. O réu aproveitou-se de duas inimputáveis para, corrompendo-as, perpetrar crime mediante violência à pessoa (latrocínio tentado), o que revela personalidade voltada à transgressão das normas penais. Não bastasse, o réu e os seus comparsas, dois deles infratores mirins, estavam na via pública quando decidiram praticar o crime de latrocínio contra a vítima, todos subtraindo dela os seus bens móveis. Não bastasse, a vítima recebeu vários golpes de faca na cabeça e teve que ser encaminhada para um hospital. No duro, crime gravíssimo, latrocínio tentado, sendo imperiosa a fixação do regime prisional fechado para os crimes de corrupção de menores por ser medida necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime de que aqui se está a tratar. Indesmentível que a prática desse gravíssimo crime contra o patrimônio, na companhia de dois adolescentes, acentuou, sobremodo, a gravidade do crime de corrupção de menores. 



    14. Dado parcial provimento ao apelo defensivo para reconhecer, para os crimes de corrupção de menores, o concurso formal de crimes, previsto no art. 70, ‘caput’, do Código Penal” (fls. 1-7, e-doc. 378).



    10. Em 1º.10.2024, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Agravo em Recurso Especial n. 2.733.238/SP, interposto pela defesa do agravante, nestes termos:



    “Por meio da análise do recurso de G O N, verifica-se que incide a Súmula n. 284/STF, porquanto a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional. (...)



    Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do recurso” (fls. 1-2, 
e-doc. 412).



    Essa decisão transitou em julgado em 9.10.2024 (e-doc. 417).



    11. A alegação de ofensa ao caput e ao inc. LVII do art. 5º da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração para comprovar ter havido, no momento processual próprio, prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. XLVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 182 DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.509.007-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26.9.2024).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 e 356/STF. 



    1. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo acórdão impugnado. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.461.420-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 9.1.2024).



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 5º, XL, LV; E 93, IX, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. IMPOSSIBILIDADE DE 
REANÁLISE DA INTERPRETAÇÃO CONFERIDA AO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E À LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. OFENSA REFLEXA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. REITERAÇÃO DAS TESES DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)



    II - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF (...) 



    VI - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 
n. 1.394.440-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.4.2023).



    12. Para rever o entendimento firmado pel